Tribunal: TJES
Processo: 5000268-72.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000268-72.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
APELADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500268-72.2021.8.08.0021

APELANTE: EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO
:
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação cíveis manejados pelas partes envolvidas neste feito
,
em desfavor de sentença lançada no ID 2841956, complementada pelo
decisum
proferido no ID 2841962, que
JULGO
U
PROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, no mesmo ato,
CONDENO
U
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por dano material em favor da parte requerente no valor de R$ 12.189,07 (doze mil e cento e oitenta e nove reais e sete centavos), devidamente atualizado.

No ID 2841965, a empresa autora desta ação manejou recurso de apelo e neste narrou que ajuizou, na origem, ação indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo, por força da responsabilidade objetiva deste último como concedente do serviço público, buscando, com isso, compensação por danos materiais oriundos da conduta negligente praticada por tabelião de cartório de registro.

Expõe que, em julho de 2016, diligenciou junto ao Tabelião titular do Cartório de Registro Civil de Guarapari, o pagamento de imposto sobre transmissão bens imóveis (ITBI) e, ainda, de valor referente ao protocolo/prenotação de duas escrituras perante referido local.

Consigna que, não obstante a taxa relativa ao ITBI não encontrar-se nas atribuições da aludida serventia extrajudicial, tal providência foi possível em virtude das atividades de despachante exercidas pelo tabelião, e que, por um costume de muito tempo, “foi feito o depósito na conta do tabelião/cartório, totalizando a quantia de R$ 12.189,07 (doze mil, cento e oitenta e nove reais e sete centavos). Todavia, prossegue, chegou ao conhecimento da parte apelante, a posteriori, que os atos cartorários jamais foram realizados, muito embora tenha-se arcado com todos os valores referentes às taxas e emolumentos”.

Registra que, muito embora tenha aplicado entendimento adequado ao deslinde do feito, “o Julgador de origem proferiu entendimento equivocado, (...), no que tange aos marcos iniciais dos juros e correções aplicáveis in casu. Isto porque, ao contrário do que se esperava, constou na sentença que a correção monetária incidiria a partir da propositura da demanda, enquanto que os juros de mora seriam a partir da citação”.

Aduz que o marco inicial da correção monetária e dos juros arbitrado pela sentença deve ser revisto e, por conseguinte, ambos devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o recorrido afirma que a sentença não padeceria de qualquer vício e, por isso, requer o conhecimento e desprovimento do presente.

O Estado, no ID 2841971, defende que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o nexo de causalidade entre sua conduta e o fato não teria sido observado, na situação em análise, não tendo o ESTADO, inclusive, contribuído em nada para o ocorrido, não havendo, por isso, que se falar na procedência do pedido autoral.

Baseado no exposto, requer o conhecimento e provimento de seu recurso.

No ID 2841972, EMOPLAN pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo do ESTADO.

Apreciarei ambos os apelos em conjunto, em razão da conclusão de um, necessariamente, ter reflexo na solução do outro.

Pois bem.

No caso, extrai-se da peça exordial, em síntese, que a empresa requerente diligenciou junto ao delegatário de serviço público à época dos fatos (Sr. Alberson Ramalhete Coutinho) para fins de pagamento do imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI) e de valores referentes ao protocolo/prenotação de duas escrituras perante o referido cartório, em razão das atividades de despachante também exercidas por este, motivo pelo qual o depósito foi feito na conta do tabelião/cartório, no montante total de R$ 12.189,07 (doze mil e cento e oitenta e nove reais e sete centavos).

Salienta a requerente, na peça em comento, que a despeito de todos os valores atinentes às taxas e emolumentos terem sido pagos, os atos cartorários jamais teriam sido realizados pelo Tabelião, situação constatada somente após a troca de titularidade do cartório, ocorrida em 22 de julho de 2020, depois de informações obtidas através da funcionária da serventia, Sra. Franciane, o que teria dado azo aos danos materiais experimentados pela autora e cobrados nesta demanda.

A instrução processual demonstrou a verossimilhança da alegação da empresa em questão, no sentido de que o Tabelião do local fazia diligências para pagar emolumentos para clientes do cartório, o que era, inclusive, autorizado por lei, todavia, referido profissional não efetuou os pagamentos conforme combinado entre as partes, o que importou na ocorrência da ilegalidade aqui analisada.

A respeito, com acerto, afirmou o MM. Juiz que:

O fundamento suscitado pelo requerido não merece prosperar, porquanto o parágrafo único do art. 7º da Lei 8.935/94 prevê a possibilidade dos tabeliães de notas realizarem “todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato”.

Além disso, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal do Espírito Santo, em seu artigo 614, estabelece que “é facultado ao tabelião de notas realizar, mediante autorização expressa do interessado, perante repartições públicas em geral e registros públicos, todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo ou à eficácia dos atos notariais, com direito ao reembolso das despesas para obtenção de certidões e outros documentos indispensáveis ao ato”. O parágrafo único do referido diploma normativo, inclusive, garante a possibilidade de adiantamentos das despesas para realização das diligências requeridas e pactuadas entre as partes, o que evidentemente ocorreu no caso subexamine.

Como se não bastasse, a Srª DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI, que exerceu a função de interina durante o período de maio de 2020 a abril de 2021, em oitiva perante este juízo (id. 10616090), confirmou que a prática de receber os valores atinentes ao ITBI no âmbito das atividades cartorárias é providência corriqueira nas serventias extrajudiciais, em atendimento à faculdade instituída no Código de Normas.

A Srª FRANCIANE DE SOUZA WANDEKOKEM, escrevente da serventia desde 2010 – e à época dos fatos, por conseguinte -, a seu turno, relatou que era de costume a prática do Sr. Alberson Ramalhete Coutinho de proceder com o recebimento de taxas cartorárias e impostos relativos ao registro de imóveis e prenotação de escrituras, cuja conta encarregada pelo recebimento dos depósitos das quantias, ainda que de titularidade do cartório, era restrita ao delegatário em questão, por ser o responsável pelos pagamentos.

Não cabe cogitar, portanto, da ocorrência de “relação jurídica típica de contrato de mandato” na hipótese versada nos autos, já que resta devidamente comprovado que o Sr. Alberson Ramalhete Coutinho agiu no exercício da função pública delegada de Tabelião de Notas junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Guarapari ao ter aceitado praticar as diligências necessárias ao preparo dos atos notariais, os quais não se consumaram posteriormente.

A quebra do dever funcional e o ato ilícito perpetrado pelo delegatário encontram-se, dessa forma, suficientemente comprovados.

O dano, por sua vez, resta indubitável, na medida em que o montante de R$ 12.189,07 (doze mil e cento e oitenta e nove reais e sete centavos) foi transferido pela parte requerente à conta de titularidade da serventia extrajudicial, para fins de pagamento das despesas atinentes ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e dos emolumentos relativos ao registro de duas escrituras públicas, a serem quitados pelo delegatário, conforme já delineado, cujos atos cartorários jamais foram realizados pelo Tabelião.

Os comprovantes de depósito anexados no id. 5811328 e as conversas firmadas através de endereço eletrônico junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Guarapari (id. 5811332) atestam o recebimento do valor pelo responsável (Sr. Alberson Ramalhete Coutinho), na data de
18/07/2016
, da sociedade empresária EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. e a não realização dos procedimentos, ou seja, não houve o pagamento do imposto (ITBI) e, tão pouco, dos emolumentos concernentes ao registro das duas escrituras públicas.

Em sua oitiva, aliás, através de esclarecimentos prestados ao juízo durante a realização da Audiência de Instrução e Julgamento (id. 10616266), a Srª FRANCIANE DE SOUZA WANDEKOKEM confirmou que a própria serventia constatou que os valores pagos realmente não foram empregados na finalidade contratada, o que, mais uma vez, denota a materialização do dano apontado.

Constatada a existência do dano, como se deu na situação em análise, causado pelo Tabelião, segundo o Supremo, “
O Estado, na condição de delegante dos serviços notariais, responde objetivamente pela reparação dos danos que os tabeliães e registradores vierem a causar a terceiros em razão do exercício de suas funções
" (AC n. 2007.061873-6, da Capital).

No mesmo sentido, ainda STF:

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. (RE 842846, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

Não há dúvida, portanto, que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da atividade ilícita do Tabelião em questão, aqui identificada, deve responder objetivamente por seus atos, e, por conseguinte, arcar com os danos materiais apurados em favor da empresa autora.

No caso, a empresa autora arcou, em
18/07/2016
, com R$12.189,07 (doze mil, cento e oitenta e nove reais e sete centavos) para fins de pagamento de
ITBI
e pagamento de valor referente a protocolo/prenotação de duas escrituras perante o RGI de Guarapari, ES.

Considerando que as diligências poderiam, em tese, terem sido efetuadas na mesma data em que efetuado referido depósito, pelo tabelião titular do local, ao tempo dos fatos, considerarei tal data o marco inicial para fins de entender a ocorrência de efetivo prejuízo para a empresa autora.

Lembrando que, nosso sistema,
quanto aos danos materiais, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (STJ, Súmula 54) que, no caso, corresponde à data de cada pagamento efetuado. Também a correção monetária incide sobre o valor da dívida a partir da data do efetivo prejuízo (STJ
–
Súmula 43
)
. (TJ-PR – APL: 00153575220158160170 Toledo 0015357-52.2015.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 15/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)

Baseado na conclusão supra, deve ser reformado o entendimento esposado na sentença, no sentido de que, por não ser possível identificar a data do efetivo prejuízo, “Em relação aos marcos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, (...), deve ser aplicado, na espécie, o disposto no artigo 1º, §2º, da Lei Federal nº 6.899/81 no que tange à correção monetária, que deverá incidir a partir do ajuizamento da ação. Os juros de mora, a seu turno, deverão incidir a partir da data da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC/2015, e de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97)”, pois, a partir do depósito efetuado junto ao cartório pela empresa, já era possível a implementação das diligências requeridas pela autora junto ao Tabelião, o que se deu em 18/07/2016, sendo este o parâmetro inicial para o efetivo prejuízo, na situação em análise.

CONCLUSÃO.

Sem mais, CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONHEÇO DO RECURSO DE EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARA CORRIGIR O TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, E, POR CONSEGUINTE, CONSIDERAR A DATA DE INÍCIO PARA O CÁLCULO DE AMBAS AS RUBRICAS, 18/07/2016.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta ao ESTADO em 1% (um por cento) sob o valor da condenação. É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDAS E DANOS. ATO DE TABELIÃO. PREJUÍZO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, O QUE, NO CASO, SE DEU EM 18/07/2016. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EMOPLAN CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a existência do dano, como se deu na situação em análise, causado pelo Tabelião, segundo o Supremo, “O Estado, na condição de delegante dos serviços notariais, responde objetivamente pela reparação dos danos que os tabeliães e registradores vierem a causar a terceiros em razão do exercício de suas funções" (AC n. 2007.061873-6, da Capital).

2. Quanto aos danos materiais, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (STJ, Súmula 54) que, no caso, corresponde à data de cada pagamento efetuado. Também a correção monetária incide sobre o valor da dívida a partir da data do efetivo prejuízo (STJ – Súmula 43). (TJ-PR – APL: 00153575220158160170 Toledo 0015357-52.2015.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 15/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021), o que se deu em 18/07/2016, sendo este o parâmetro inicial para o efetivo prejuízo, na situação em análise.

3. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DE EMOPLAN CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO
Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EMOPLAN CONHECIDO E PROVIDO.